Tribunal: TJMT
Processo: 1023398-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023398-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.386.651-25 (PACIENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (IMPETRANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – RISCO EMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
– PACIENTE REINCIDENTE QUE RESTOU CONDENADO À PENA DE 6 ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante do risco concreto de reiteração delituosa, tornando justificada, pois, a sua manutenção em cárcere provisório.

Tem-se por descabida a alegação de que é imperiosa a fixação de regime inicial menos gravoso se o paciente é reincidente e restou condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime prisional fechado. Precedentes do STJ.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS

DR. WILSON PINHEIRO MEDRADO

PACIENTE:

DUILIO DA SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, proferida nos autos da Ação Penal n.º
1007502-29.2021.8.11.0042
, por meio da qual foi condenado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em
25/04/2021
, havendo a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública. Ao final da instrução, foi condenado a
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta que
carece de fundamentação idônea a sentença que fixou o regime fechado para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva em seu desfavor,
uma vez que apenas mencionou a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e não demonstrou concretamente a existência do
periculum libertatis,
mormente considerando a realidade de mero usuário de entorpecentes ostentada pelo paciente e o fato de possuir residência fixa, filhos menores impúberes, atividade lícita e não integrar organização criminosa.

Outrossim, asseveram que o douto magistrado além de
desconsiderar, para fins de detração, o período em que o paciente permaneceu segregado (cerca de sete meses)
, também determinou regime mais severo para início do cumprimento da pena, incompatível com a condenação de apenas 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, que, consoante advogam,
poderá ser cumprida definitivamente em regime semiaberto
.

Por fim, asseveram
em passant
que
a manutenção da prisão processual viola o princípio da presunção de inocência,
uma vez que o paciente encontra-se com sua liberdade restrita mesmo tendo apresentado o recurso cabível contra a sentença condenatória, a qual padece pela fragilidade dos indícios de autoria e materialidade.

Diante do exposto, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, ou a concessão de prisão domiciliar.

A ordem veio munida com os documentos de ID 113976993 ao ID
113976999
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, que
indeferiu
a
tutela de urgência reclamada
(ID
113992464).

Vindo-me os autos conclusos, a decisão foi ratificada (ID 114309476); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos nos IDs 114993969 e 114993970.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 117204490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o paciente
Dúlio da Silva dos Santos
restou
condenado
nos autos da ação penal n.º 1007502-29.2021.8.11.0042
(PJe), pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva,
mormente em razão da reincidência e dos diversos registros criminais ostentados pelo increpado, a indicar a necessidade de manutenção da prisão para a
salvaguarda da ordem pública
.

Irresignado, insurgem-se os impetrantes suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
não merece acolhimento.

De proêmio, considero imprescindível destacar que, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que
toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz
, cuja interpretação deve ser realizada
em sua íntegra e não por capítulos
.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto,
entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se do édito condenatório combatido que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o julgamento de eventual recurso na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçam com a condenação à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, uma vez que concluído pela comprovação da autoria e materialidade delitiva, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Com efeito, analisando detidamente a prova amealhada ao processo eletrônico em conjunto com o pronunciamento judicial objurgado, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora destacou em suas razões de decidir a presença de indícios
suficientes
capazes de vincular o paciente ao crime pelo qual foi condenado, destacando, nesse desiderato,

que no dia fatídico, policiais militares da cidade de Cuiabá/MT realizavam o patrulhamento pela região Central da cidade, conhecida como “Ilha da Banana”, quando avistaram um grande fluxo de usuários entrando e saindo de uma residência abandonada; ao averiguarem

o local, os agentes de segurança se depararam com o ora paciente e outras duas pessoas não identificadas, que lograram fuga.

Verifica-se que junto ao favorecido nessa ordem foram apreendidas
18 (dezoito) porções de substância análoga à PASTA BASE e 01 (uma) porção média de PASTA BASE, posteriormente confirmadas pelo Laudo Pericial como sendo equivalentes a 9,99g COCAÍNA, além do valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), em notas trocadas
, circunstâncias aptas a caracterizarem o crime de tráfico de drogas.

Ademais, em que pese o paciente tenha negado a autoria do delito durante a audiência de instrução criminal, o juiz de 1º grau considerou que as alegações colhidas durante a investigação, bem como as demais provas encartadas nos autos, são
aptas a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, descartando a tese de que o paciente seria apenas usuário
, mormente em razão do fracionamento da droga em diversas frações e apreensão do valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), em cédulas de pequeno valor.

Por sua vez, a d. autoridade acoimada de coatora destacou também que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
Duílio
ostenta quatro condenações definitivas:

a)
Autos n. 004.10.001588-7
(Amambai/MS), pelo crime tipificado no art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena foi reconhecido pela r. sentença proferida em 07/06/2013, nos autos executivo n. 20172-34.2012.8.11.0042 - cód. 338820;

b)
Autos nº 15840-19.2015.811.0042
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 26.01.2016;

c)
Autos nº 6859-25.2020.811.0042
, infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 20 com trânsito em julgado em 01.10.2020.

d)
Autos nº 6859-25.2020.811.0042
, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado foi certificado em 01.10.2020, ainda não cumprida integralmente (PEP nº 0001167- 84.2016.811.0042 – SEEU)

Desta feita, infere-se que, ao que parece, além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já ter sido condenado pela prática de outros delitos não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico – tal como aparentemente já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não discrepa o entendimento firmado neste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz indispensável para o bem da ordem social, diante do risco eminente de reiteração delitiva; não há como acolher a tese defensiva de que se apresenta inidônea a fundamentação despendida para negar o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores do d. magistrado singular com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP, para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva; até mesmo porque,
"a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade"
(RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Enfim, tendo em linha de conta que o paciente
é reincidente
e restou condenado à pena de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
, entendo por descabida a alegação defensiva de que o paciente faz jus à fixação de regime inicial menos gravoso, pois, ainda que considerado o período em que o paciente permaneceu preso (cerca de 07 meses) para fins de detração penal, é possível a fixação do regime inicial fechado, conforme os ditames do art. 33, §2º, b, do Código Penal, sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em situações análogas. Veja-se:

“5.
Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal
.” (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Em sendo assim, estando a custódia processual imposta ao paciente lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DUÍLIO DA SILVA DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho o seu encarceramento provisório
, tal como disposto no édito condenatório proferido pelo MM. Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1007502-29.2021.8.11.0042
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022